Tribunal: TJES
Processo: 5003561-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003561-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA RIBEIRO KOEHLER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
FACTOR FINANCEIRA SA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de, no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, fornecer cartão de crédito ou habilitar a função crédito para a autora de acordo com o limite previsto no contrato celebrado entre as partes, de R$ 2.858,63.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Aduz a autora, em síntese, que contratou empréstimo e cartão de crédito da ré, contudo, o cartão recebido só tem a função débito e, mesmo após reclamação ao Procon, não obteve êxito na solução do problema. Pede, então, a condenação da ré na obrigação de fornecer cartão com a função crédito e ao pagamento de indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas. Entretanto alega a Recorrente que “o cartão físico foi entregue para parte demandante, desbloqueado e utilizado normalmente, isto é, sem restrição e/ou bloqueio que impossibilitasse o seu uso, constando devidamente em funcionamento perante a ré”.

Entendo que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Sob essa perspectiva, tem-se que a ré, inobstante alegar a regularidade do funcionamento do cartão de crédito incontestemente contratado,
não demonstra por qualquer meio que a função crédito, de fato, está habilitada no plástico recebido pela consumidora na forma como estabelecida no instrumento contratual de Id. 26862442.

No contrato, vislumbra-se que previsto limite de crédito de R$ 2.858,63, tendo sido efetuado saque de R$ 2.001,04 (Id. 26862445), de forma que deveria haver limite disponível de R$ 857,59, o que, analisando a tela sistêmica de Id. 26862448, não ocorre, pois consta limite disponível de R$ 2,72, razão pela qual se conclui não estar a autora conseguindo utilizar a função crédito.

Outrossim, a ré sequer apresenta as faturas referentes aos gastos da autora de forma a demonstrar que ela utilizou o restante do limite de crédito, devendo ser dada credibilidade ao alegado pela consumidora.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, fornecer cartão de crédito ou habilitar a função crédito para a autora de acordo com o limite previsto no contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)